Tribunal: TJDFT
Processo: 0735908-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS E DE TAGUATINGA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PARTES MAIORES. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. IMPOSSIBILIDADE. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
1. O art. 53, II, do CPC, dispõe que o foro competente para ação de alimentos é do domicílio ou residência do alimentando. Cuida-se de critério de fixação de competência territorial, razão pela qual, de regra, não pode ser declinada de ofício pelo julgador.
2. No caso, observa-se que a autora-alimentante reside em Águas Claras e a ré-alimentanda no Vicente Pires. Ou seja, o processo não possui nenhum vínculo geopolítico com a Região Administrativa de Taguatinga, não havendo assim como ser processado na Circunscrição Judiciária que atende essa localidade.
3. Considerando que houve escolha aleatória do foro de distribuição originária da ação, está correta a decisão que declinou de ofício da competência em favor do foro do domicílio da ré-alimentanda (Vicente Pires), que é maior de idade, previsto no art. 53, II, do CPC, qual seja, o da Circunscrição Judiciária de Águas Claras.
4. Conflito negativo de competência conhecido e desprovido. Declarado competente o juízo suscitante.